Tribunal: TJSP
Processo: 2327051-05.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de indenização por danos materiais e morais c.c. pedido de tutela de urgência. Alegação de realização de empréstimos fraudulentos e movimentações indevidas em conta bancária. Decisão agravada que deferiu parcialmente a tutela para determinar a suspensão dos empréstimos e a abstenção de negativação do nome da autora. Requisitos do art. 300 do CPC devidamente observados.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de indenização por danos materiais e morais c.c. pedido de tutela de urgência. Alegação de realização de empréstimos fraudulentos e movimentações indevidas em conta bancária. Decisão agravada que deferiu parcialmente a tutela para determinar a suspensão dos empréstimos e a abstenção de negativação do nome da autora. Requisitos do art. 300 do CPC devidamente observados. Medida de urgência que visa apenas a resguardar a situação financeira da parte agravada até ulterior deliberação, sem prejuízo à instituição financeira. Decisão mantida. Recurso não provido.